Tribunal: CARF
Processo: 13362.000161/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000161/2004-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO DE SOUSA RODRIGUES-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SIMPLES . ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO
Comprovado nos autos, inclusive com declaração da própria Recorrente, que
exercia a atividade vedada para optantes do SIMPLES, há que se manter o Ato
Declaratório de exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
De acordo com a legislação de regência, os efeitos de exclusão do SIMPLES
retroagem a 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
VALORES
RECOLHIDOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO VALOR A SER LANÇADO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade fiscal
deve considerar (deduzir) os eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte na
sistemática do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, mantendo a decisão recorrida quanto a exclusão da Recorrente do
SIMPLES, inclusive com o seu efeito retroativo a partir de 01/01/2002, mas reconhecendo o
direito da Recorrente de ser deduzido do tributo lançado o valor recolhido pela sistemática do
SIMPLES do mesmo período. A Unidade de origem deverá realizar a distribuição do valor
recolhido do SIMPLES pelos tributos que o compõem e deduzir o valor relativo ao lançamento
de ofício de COFINS..
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000161/2004-78
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-8.679, de 14 de julho de 2006,
da 3a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o lançamento de ofício de COFINS.
Por relatar adequadamente os fatos ocorridos até a apresentação da manifestação
de inconformidade e por economia e celeridade processuais e para evitar repetições adoto o
relatório contido no acórdão recorrido, que abaixo transcrevo:
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 06/15), lavrado contra
o contribuinte acima identificado, relativos aos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004, exigindo-lhe o crédito tributário no valor total de R$
10.328,31, conforme discriminação constante em campo próprio da
referida peça impositiva (fls. 06).
Referida exigência originou-se em função de ter sido detectada,
conforme Auto de Infração do IRPJ, as seguintes irregularidades, cujo
teor da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal aplicados à matéria,
transcreve-se abaixo:
O presente Auto de Infração originou-se da fiscalização levada a efeito
no contribuinte acima, autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal
- Fiscalização no 1330200-2003-00019-7, alterado posteriormente pelo
Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização N° 0330200-2003-00188-
6 tendo a referida ação fiscal abrangido os últimos (cinco) anos em
relação às verificações obrigatórias, e o período de 01/1999 a 12/1999 em
relação à fiscalização propriamente dita. O Auto de Infração - SIMPLES
referente ao ano-calendário 1999 foi encenado parcialmente.
No decorrer da ação fiscal, foi detectado que o contribuinte fiscalizado,
apesar de ser optante do Regime Simplificado - SIMPLES, praticou uma
atividade vedada pela lei 9.317/96qual seja, a —intermediação—de
negócios(fls: 26/27), tendo sido feita uma Representação Fiscal fls.(26)
para exclusão de oficio do contribuinte do SIMPLES.
Através do Ato Declaratório Executivo N° 01/2004, expedido pelo
Delegado da
Receita Federal de Floriano - PI (fls. 31), o contribuinte fiscalizado foi
excluído do SIMPLES em 31/03/2004, sendo que os efeitos da exclusão
retroagiram a 01/01/2002, nos termos do inciso II, parágrafo único, do
art. 24 da IN SRF n°355/2003.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Em que pese o fato de não haver divergências da COFINS entre os
valores escriturados e os valores declarados/pagos pela sistemática do
SIMPLES nos anos-calendário 2002/2004, por conta da exclusão da
empresa do Regime Simplificado, considerando a opção do contribuinte
pela tributação com base no Lucro Presumido (fls. 24), procedemos ao
lançamento da COFINS de janeiro de 2002 a fevereiro de 2004 utilizando
aquela forma de tributação. Caberá ao contribuinte, posteriormente,
formalizar pedido de compensação a fim de aproveitar os recolhimentos
efetuados com o código do SIMPLES.
Foi anexada ao presente processo a cópia do livro caixa referente ao ano-
calendário 2002 bem como da declaração da empresa demonstrando o
faturamento do ano-calendário 2003 (uma vez que os livros estavam em
poder desta fiscalização).
Do exposto, foram apuradas as seguintes infrações, aos dispositivos
legais mencionados:
001 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS - DIFERENÇA APURADA
ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO
(VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados,
conforme demonstrativos em anexo (fls. 18/23).As divergências são
oriundas da exclusão da empresa fiscalizada do regime de tributação
simplificada - SIMPLES tendo os efeitos da exclusão alcançados o
período de janeiro/2002 em diante.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 08/04/2004
(fls. 45) o contribuinte ingressou em 11/05/2005 (fls. 47/50), com
impugnação contra o lançamento, alegando o que se segue:
DO DIREITO
Preliminarmente cabe esclarecer, que o requerente foi excluído do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES através do
ato declaratório executivo DRF/FLO n° 001, de 31 de março de 2004, da
Delegacia da Receita Federal em Floriano Piauí, com efeito retroativo a
partir de 1° de Janeiro de 2002.
Ocorre que do ato de oficio da autoridade fiscal da Secretaria da Receita
Federal é assegurado o contraditório e a ampla defesa, observado a
legislação relativa ao processo tributário administrativo. A requerente
tomou ciência do Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES em
08/04/2004 e, dele tem 30 dias para impugnar. Logo, no prazo legal está
impugnando o referido ato Declaratório pelos motivos seguintes.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Conforme está demonstrado e provado nos autos, a requerente nos anos-
calendário de 2000, 2001, 2002, 2003 e até a presente data, não incorreu
em nenhuma vedação de que trata o art. 9°, da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996. Assim, senhor julgador, não faz sentido a exclusão
efetuada pela autoridade fiscal, tendo em vista que a requerente não mais
incorreu na situação de vedação prevista na norma legal. Dessa forma,
requer o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/FLO n° 001,
de 31 de março de 2004, do qual o requerente tomou ciência em 08 de
abril de 2004, por ser ato de inteira justiça.
No mérito, a requerente não concorda com a presente autuação pelos
motivos analisados a seguir.
O motivo da presente autuação foi o fato da requerente haver sido
excluída do SIMPLES que por esta razão está sendo tributada pelo
sistema de Lucro presumido, havendo neste caso diferença de imposto a
ser pago.
Ocorre que a requerente tomou ciência do Ato Declaratório de exclusão
em 08/04/2004, mesma data da presente autuação, e está apresentando
impugnação do ato declaratório dentro prazo legal. Logo, os efeitos do
mencionado ato declaratório estão suspensos até o trânsito em julgado,
não havendo, por conseguinte, a possibilidade de exigência de crédito
tributário da requerente por outra forma de tributação, se não aquele do
sistema simplificado de pagamento de tributos e contribuições -
SIMPLES. Assim, senhor julgador, requer o cancelamento da presente
autuação, tendo em vista que houve lançamento sem está em vigor os
efeitos do Ato Declaratório de Exclusão, pelo fato da sua impugnação.
Por outro lado, na presente autuação, está sendo exigida a totalidade do
imposto devido pelo sistema de lucro presumido, sem haver a
compensação dos valores pagos pelo sistema simplificado de tributação.
Assim, senhor julgador, requer a compensação dos valores pagos pelo
sistema SIMPLES para efeito de apurar o valor efetivamente devido na
presente autuação.
Diante do exposto, requer a reformulação da presente autuação, para
compensar os valores pagos no sistema SIMPLES, e que autuação ocorra
pela diferença, tendo em vista que houve pagamento de parte do imposto
que ora está sendo exigido.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/FOR.
Observou o I. Relator do acórdão recorrido que a Recorrente pleiteou o
sobrestamento da exigência do crédito tributário discutido nos presentes autos até o julgamento
do ato declaratório de exclusão do simples. Contudo, verificou aquela autoridade julgadora, que
em decorrência do ato declaratório que excluiu a Recorrente do SIMPLES foi formalizado o
processo n° 13362.000151/2004-32 o qual se encontrava arquivado em razão da Recorrente não
ter ali apresentado suas razões de inconformidade acerca da aludida exclusão, mas sim no
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

presente processo. Ressaltou a autoridade julgadora que a manifestação de inconformidade
quanto a sua exclusão do SIMPLES e a impugnação ao lançamento tributário foram apreciados
em conjunto no presente processo, conforme dispõe o art. 1°, inciso II da Portaria SRF n° 6.129,
de 2 de dezembro de 2005.
Quanto a exclusão do SIMPLES, considerando que a própria Recorrente declarou
que sua movimentação financeira no ano-calendário de 1999 foi oriunda de atividade de
intermediação de compra de caju, feijão e milho, atividade essa vedada para optantes do
SIMPLES de acordo com a Lei 9.317/96, a Turma julgadora a quo houve por bem manter a
exclusão.
Quanto ao pedido da Recorrente para que os recolhimentos dos tributos realizados
no regime do SIMPLES fossem compensados de ofício com os valores devidos na presente
autuação, a 3a Turma da DRJ/FOR entendeu que não seria possível admitir a compensação nesta
fase processual, eis que não há previsão legal para a compensação pela autoridade fiscal e
tampouco pela autoridade julgadora, devendo a Recorrente seguir os procedimentos
determinados pela legislação de regência quanto a restituição/compensação.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 01/08/2006 (e-fl. 89).
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário em
28/08/2006 onde repisa os argumento expendidos por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade.
Requereu ao final o cancelamento da autuação.
O processo foi inicialmente distribuído para julgamento pela 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento que declinou competência de julgamento à
Primeira Seção do CARF por tratar-se de legislação relativa à aplicação de legislação relativa ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES)
O processo foi então redistribuído a este Relator par continuidade do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Há que se ratificar preliminarmente a competência desta 3a Turma Extraordinária
para apreciação do processo por tratar-se de matéria relativa à legislação do SIMPLES,
competência da Primeira Seção do CARF nos termos do inc. V do art. 2o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, abaixo
transcrito:
Seção I
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Das Seções de Julgamento
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional)
[...]
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Compulsando os autos constata-se que a própria Recorrente afirma ter praticado a
atividade de intermediação de negócios, caracterizada pela compra, para outras empresas, de
feijão, milho e caju, como consta da “Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.02” à e-fl. 31:
01 - DO DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM COMPROVADA
Esclarecemos que se deu por motivo de sermos intermediário da compra de castanha de
caju para as empresas EUROPA INDUSTRIA DE CASTANHA LTDA, IRACEMA
INDUSTRIA DE CAJU LTDA, CIA. BRASILEIRA DE RESINA-RESIBRAS,
EMPESCA ALIMENTOS S/A, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BRASIL LIDA E
COOPERATIVA MISTA DOS APICULTORES DO PIAUÍ.
02 – QUANTO AOS DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS
Esclarecemos na atividade de intermediar a compra de castanha de caju para as
empresas epigrafadas no item 01- Houve de fato depósitos sem comprovação [...]
03 O VALOR DA COMISSÃO
Informamos que o valor da comissão para intermediar a compra de castanha de caju era
2% do valor faturado.
[...]
05 – FORMA DE TRIBUTAÇÃO
A opção da empresa é pela tributação com base no lucro presumido.
Restando claro que a atividade exercida em 1999 pela Recorrente era de
intermediação de negócios, atividade essa vedada para optantes do Simples Federal nos termos
do inc. XIII do art. 9o da Lei n o 9.317, de 1996, considera-se procedente a exclusão de ofício.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Quanto a retroatividade da exclusão a partir de 01/1/2002, não há reparos a fazer à
decisão combatida, eis que a Recorrente alega apenas e tão somente que “Conforme está
demonstrado e provado nos autos, a requerente nos anos-calendário de 2000, 2001, 2002, 2003 e
até a presente data, não incorreu em nenhuma vedação de que trata o art. 90, da Lei n° 9.317, de
05 de dezembro de 1996. Assim, senhor julgador, não faz sentido a exclusão efetuada pela
autoridade fiscal, tendo em vista que a requerente não mais incorreu na situação de vedação
prevista na norma legal”.
Ora, a exclusão da Recorrente do SIMPLES , conforme amplamente demonstrado
nos autos, foi pelo fato da autoridade fiscal ter constatado no curso do procedimento fiscal que a
Recorrente praticou uma atividade vedada para optantes daquele regime simplificado no ano de
1999. Como o Ato Declaratório foi lavrado em 31/03/2004 , a exclusão deverá surtir seus efeitos
no máximo a partir de 01/01/2002 conforme transcrição do voto condutor abaixo, que adoto
como razões de decidir, uma vez que a Recorrente não traz argumentos jurídicos capazes de
infirmá-la:
[...]
Examinam-se, agora, os efeitos da exclusão.
A MP 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e a IN 355 de 29 de agosto de 2003 voltou à
regra primitiva da Lei 9.317 de 1996, ou seja, a exclusão de oficio do Simples voltou a
ter efeito retroativo, respeitando, todavia o período em que estava em vigor a Lei n°
9.732 de 1998. 0 art. 24 da IN - SRF n° 355 de 2003 assim dispõe:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos
incisos III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de
2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1° de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até
31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
O parágrafo único transcrito confirma o entendimento de que para as empresas que
tenham optado pelo simples até 27/07/2001 prevalece a seguinte regra de transição: a)
para atos declaratórios baixados no período de 29/07/2001 a 31/12/2001 a sistemática de
exclusão continua regulada pela Lei n° 9.732 de 1998, ou seja, efeitos a partir do mês
subsequente àquele em que se proceder a exclusão; b) para atos declaratórios baixados a
partir do ano 2002, o efeito da exclusão retroage, no máximo, a 01/01/2002.
Como, nesse caso o Ato Declaratório n° 001 (fl. 31) é de 31 de março de 2004 o efeito
da exclusão é a partir de 01 de janeiro de 2002. Portanto, a retroatividade à data de
exclusão deve-se em virtude da observância e obediência à legislação tributária vigente,
isto porque os atos da administração pública são vinculados a essa legislação.
[.]]
Deste modo, o Ato Declaratório DRF/FLO n° 001/2004 (fl. 31) não merece reparo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Portanto, considerando que a Recorrente não consegui afastar a acusação fiscal
quanto aos motivos das exclusão e quanto a retroatividade dos seus efeitos, mantenho o
lançamento quanto a esses aspectos.
Contudo, quanto a dedutibilidade dos recolhimentos efetuados pelo regime do
SIMPLES na apuração do crédito tributário lançado assiste razão à Recorrente. É que nos autos
do processo n° 13362.0001162/2004-12, no qual se discutiu o lançamento de contribuição ao
PIS/PASEP decorrente da exclusão da Recorrente do SIMPLES, foi prolatado o acórdão 1801-
001.283 em 5 de dezembro de 2012 pela 1a Turma Especial da Primeira Seção no qual aquela
Turma Julgadora entendeu que cabia a dedução dos valores recolhidos no regime do SIMPLES,
conforme excerto abaixo do voto condutor do acórdão:
[...]
A atividade de intermediação de negócios é vedada para ingresso e/ou permanência na
sistemática do Simples Federal como sobejamente demonstrado pela transcrição do
inciso XIII do art. 9o. da lei n o 9.317, de 1996, razão pela qual é procedente a exclusão
de ofício com os efeitos retroativos a 01/01/2002, em observância do mesmo comando
legal.
Tendo sido a empresa excluída da sistemática do Simples e optado pela tributação de
seus resultados com base no lucro presumido, é devida a Contribuição ao PIS/Pasep,
nos moldes em que formalizada no auto de infração constante deste processo.
Procedente, igualmente, a exigência.
Entretanto, devem ser deduzidos, dos valores exigidos nos presente autos, aqueles
anteriormente pagos na sistemática do Simples, sob pena de enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional.
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão acima é ratificada pelos acórdãos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais abaixo transcritos, no qual se analisou a possibilidade de dedução dos valores recolhidos
do SIMPLES do crédito tributário lançado. Trata-se exatamente da situação fática do presente
processo. Confira-se:
Processo no 13362.000159/2004-07
Recurso no 154.915 Especial do Procurador
Acórdão no 910101.037 – 1a Turma
Sessão de 27 de junho de 2011
Matéria COMPENSAÇÃO VALORES
LANÇADOS DE OFÍCIO
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SEBASTIÃO DE SOUZA RODRIGUES ME
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Exercício: 2003, 2004
Ementa:
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DEDUÇÃO DO VALOR A SER LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade fiscal
deve considerar (deduzir) os eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte na
sistemática do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento
ao recurso da Fazenda Nacional.

Processo no 13362.000160/200423
Recurso no 154.917 Especial do Procurador
Acórdão no 910101.290 – 1a Turma
Sessão de 25 de janeiro de 2012
Matéria CSLL
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SEBASTÃO DE SOUZA RODRIGUES ME VALORES RECOLHIDOS
NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES COM OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
APURADOS DE OFÍCIO. Estando provado nos autos o recolhimento do tributo na
modalidade SIMPLES, relativo aos mesmos períodos fiscalizados, sobre os quais
justamente nega-se a possibilidade da referida modalidade de apuração, deve o Fisco
levar em conta os valores recolhidos em tal sistemática, deduzindo do crédito tributário
a ser exigido do contribuinte, conforme nova apuração, considerando para tanto as
regras de repartição fixadas na Lei do SIMPLES. Trata-se de abatimento do valor pago
sob o Simples do crédito tributário constituído. A imputação/dedução não se confunde
com compensação.

ACORDAM os membros da 1a TURMA DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Considerando pois que a decisão da 1a Turma Especial da Primeira Seção
reconheceu o direito da Recorrente deduzir do valor apurado de ofício do PIS os valores
recolhidos na sistemática do SIMPLES, decorrente da exclusão da Recorrente do SIMPLES, e
que a Câmara Superior de Recursos Fiscais reconheceu o direito da Recorrente deduzir os
valores recolhidos na modalidade do SIMPLES relativos aos mesmos períodos fiscalizados,
curvo-me às decisões do Colegiado.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida quanto a exclusão da Recorrente do SIMPLES, inclusive com o
seu efeito retroativo a partir de 01/01/2002, mas reconhecendo o direito da Recorrente de ser
deduzido do tributo lançado o valor recolhido pela sistemática do SIMPLES do mesmo período.
A Unidade de origem deverá realizar a distribuição do valor recolhido do SIMPLES pelos
tributos que o compõem e deduzir o valor relativo a ao lançamento de ofício de COFINS.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000161/2004-78

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital